Tribunal: TJDFT
Processo: 0752898-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752898-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARTINS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA AGRAVADO: GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Martins Borba e Antônio Fernando de Oliveira Maia contra a decisão interlocutória da 10a Vara de Brasília do DF que, em ação de reintegração de posse, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0742308-35.2023.8.07.0001 ID no 176871683). 2. No processo de origem há manifestação da agravada (ID no 181258938) noticiando que desocupou as vagas de garagem que se pretendia a reintegração de posse. 3. Intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste interesse recursal, com a correspondente justificativa, sob pena de não conhecimento. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO